Tribunal: STF
Processo: RHC 52921
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
QUEIXA-CRIME. "AÇÃO PENAL PRIVADA QUE TEVE INICIO PELA APRESENTAÇÃO,
EM TEMPO OPORTUNO, DE QUEIXA-CRIME, RECEBIDA POR JUIZ COMPETENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSISTIR, POR CONTRARIO A LEI, O DESPACHO DO
JUIZ QUE, EM INQUERITO DISTRIBUIDO A OFICIO DIVERSO DAQUELE EM QUE
TINHA CURSO A AÇÃO, E POR IGNORAR A EXISTÊNCIA DESTA, CONSIDEROU
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME, NA ERRONEA SUPOSIÇÃO DE SE
APRESENTAR CARACTERIZADA A DECADENCIA AO EXERCÍCIO DAQUELE DIREITO.
- REVOGAÇÃO DESSE DESPACHO PELO SEU PRÓPRIO PROLATOR AO SER ALERTADO
DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM CURSO, QUE LHE ERA DEFESO TRANCAR, E DO
EXERCÍCIO DE QUEIXA EM TEMPO HABIL MANIFESTADO. - "INEFICACIA DO
DESPACHO QUE CONSIDEROU OPERADA A DECADENCIA, A VISTA DE JA SE TER
EXERCIDO O DIREITO DE QUEIXA. - INEXISTÊNCIA DE "RES JUDICATA"
PORQUE IMPUGNADA, AINDA OPORTUNAMENTE, O DESPACHO ILEGAL. RECURSO DE
HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.